Tribunal: TCU
Processo: 010.190/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5750/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar a presente representação prejudicada, vez que há procedimentos referentes aos fatos narrados em curso no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, arquivando-se os autos, conforme exposto pela SecexEducação (peças 03 e 04). 1. Processo TC- Processo 010.190/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jupi/PE 1.2. Representante: Antônio Marcos Patriota, Prefeito Municipal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão, da instrução elaborada pela unidade técnica (peças 03 e 04) e da documentação acostada à peça 01 destes autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades relacionados ao Convênio 700.183/2008, celebrado com o Município de Jupi/PE; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução elaborada pela unidade técnica (peças 03 e 04) ao representante.